Tribunal: TCU
Processo: 006.942/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1795/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.942/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dion Alex de Souza Barbosa (XXX.455.004-XX); Dirleide da Silva Ferreira (XXX.783.045-XX); Dougival Menezes da Costa (XXX.458.298-XX); Edinaldo Pereira de Santana (XXX.574.105-XX); Edmundo de Souza Pile Filho (XXX.554.658-XX); Edvaldo Gomes do Nascimento (XXX.673.804-XX); Fabio de Souza Lima (XXX.950.004-XX); Fredson Barbosa de Assis (XXX.805.717-XX); Gilberto Barros dos Santos (XXX.689.654-XX); Manuel Rangel Borges Neto (XXX.169.973-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.